Tribunal: STF
Processo: RE 1591387
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO CONFIGURADA. REGISTRO REALIZADO ANTES DO ATO DE CANCELAMENTO. IRREGULARIDADE DO CURSO. INOPONIBILIDADE AO ESTUDANTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO. NULIDADE CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA DA UNIÃO NÃO COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO DOS APELOS.
1. Cuida-se de apelações interpostas pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, entidade mantenedora da Universidade Iguaçu - UNIG, e pela União em face de sentença que, em sede de ação ordinária, julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma autoral do curso superior, devendo as demandadas adotarem os expedientes necessários para que o referido diploma seja regularmente registrado, condenando as instituições de ensino solidariamente em danos morais.
2. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada por particular em face da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, entidade mantenedora da Universidade Iguaçu - UNIG, da União e da Associação Educacional Cristã do Brasil (Faculdade Integrada do Brasil - FAIBRA), objetivando, em suma, determinação judicial para compelir as rés à regularização de seu diploma de licenciada em Pedagogia, além de indenização por danos morais.
(...)
5. No que tange à alegação de cerceamento de defesa arguida pela instituição apelante, não há nenhum empecilho à utilização da técnica processual do julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que a questão fática já se encontra devidamente esclarecida no decorrer da lide, indeferindo provas tidas por desnecessárias. O que não está autorizado ao julgador pelo ordenamento jurídico é aplicar esta técnica e ao mesmo tempo entender que a parte não comprovou sua pretensão, situação que não restou caracterizada no feito. Precedentes (STJ - AgInt no AREsp: 1603766 RJ 2019/0309726-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) e (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).
6. O cerne da controvérsia se cinge em analisar a regularidade do ato de cancelamento do registro do diploma de curso superior em face do descredenciamento da faculdade que o emitiu e a reparação pelo dano moral causado pelo aludido cancelamento no montante de R$ 5.000,00.
7. A Faculdade Integrada do Brasil - FAIBRA foi descredenciada por medida de supervisão pelo Ministério da Educação, nos termos da Portaria SEI nº 695/2018, publicado no Diário Oficial da União em 19/10/2018, no âmbito do Processo SEI nº 23000.000165/2007-61 (Id. 4058404.12387755), constando sua situação atual como "extinta". A expedição do diploma (26.08.2014) e o seu registro (16.12.2014) (Id. 4058404.12387747) se deram em data anterior ao descredenciamento da FAIBRA (2018). Durante todo o período em que a apelada foi acadêmica de Pedagogia, a faculdade detinha credenciamento junto ao MEC (conforme Portaria nº 114 de 12/01/2006 do MEC), não sendo razoável que após o término do curso seja cancelado seu diploma, máxime quando cumprida toda a carga horária e obtidas as notas mínimas para lograr aprovação no curso, consoante se depreende do seu histórico escolar. Precedente (TRF-3 - ApCiv: 50003514220194036129 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 22/02/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/02/2022).
8. O artigo 57, do Decreto nº 5.773/2006, ainda vigente à época, reconhecia a necessidade de preservação do direito dos integrantes do corpo discente, que regularmente cumpriram a carga horária necessária à conclusão do curso antes do ato administrativo de descredenciamento da Instituição de Ensino Superior (IES). Se a norma protege os direitos dos estudantes matriculados "exclusivamente para fins de expedição de diploma", é intrínseco que a proteção se estenda àqueles que já se formaram, de modo que o descredenciamento não alcance a validade do registro de diplomas anteriormente emitidos. Precedente (TRF-5 - ApelRemNec: 08012592120214058201, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, Data de Julgamento: 10/03/2022, 3ª TURMA).
9. É certo que é fato incontroverso na lide que a forma de prestação do curso de pedagogia na modalidade à distância estava irregular, na medida em que a IES detinha apenas a autorização do MEC para a prestação na modalidade presencial em Teresina/PI. Ocorre que a estudante não deu causa a esta irregularidade, estando de boa-fé no ato da sua inscrição e durante todo o ínterim do curso de Pedagogia, até porque não é razoável que os tomadores do serviço educacional saibam qual modalidade de ensino está a instituição autorizada a prestar pelo MEC. O princípio da confiança, lastreado no postulado da boa-fé objetiva, deve prevalecer no caso concreto, resguardando a legítima pretensão do estudante que veio a ser surpreendido anos depois de formado com a irregularidade na forma de prestação de seu curso.
10. No que tange à relação jurídica firmada entre o apelado e a FAIBRA (contrato de prestação de serviços educacional), esta se enquadra tipicamente na relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Por seu turno, esta 6ª Turma, em sessão ampliada, no julgamento dos processos 0800484-42.2022.4.05.8404 e 0800500-93.2022.4.05.8404 em 27/02/2024 entendeu que, por ter a UNIG registrado indevidamente o diploma do estudante, este fato é suficiente para integrar a cadeia de consumo do fornecimento do serviço, sendo, por esta razão, responsável solidariamente com a FAIBRA pela sua prestação deficiente, à luz do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, ambos do CDC. Neste último ponto, embora o relator viesse entendendo em ações anteriores de que a atuação da UNIG como mera delegatária do serviço público no momento do registro do diploma não é capaz de configurar sua integração na cadeia de fornecimento do serviço, deve ser ressalvado seu entendimento pessoal em prol do posicionamento que restou vitorioso na sessão ampliada. Eventual caso de responsabilidade da FAIBRA por danos acometidos à UNIG deve ser dirimido em demanda própria, pois foge dos contornos da presente lide, não podendo a estudante ser prejudicada quando está comprovada à saciedade a deficiência na prestação do serviço. Precedente (TJ-DF 07151051720188070020 DF 0715105-17.2018.8.07.0020, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. O ato administrativo de cancelamento de registro tem impacto direto no direito subjetivo do particular, não tendo havido espaço para o prévio contraditório, corolário do devido processo legal, para que a ora apelada pudesse ter influência sobre a decisão final, já que não foi notificada pessoalmente. Não há que falar que os comunicados e chamamentos publicados seriam suficientes para devidamente dar ciência à autora acerca da revisão do registro do seu diploma e dos motivos do seu cancelamento, pois a notificação ficta deve ser utilizada apenas em último caso, principalmente quando não houver como identificar o estudante ou seu paradeiro, situações que não restaram caracterizadas no feito. Haveria de haver no caso concreto um procedimento administrativo que, de fato, resguardasse seu efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do TRF5 (PROCESSO: 08004728320234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 30/05/2023) e (Ap: 08036324420204058400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 26/05/2022, 1ª TURMA).
12. Quanto aos danos morais, uma vez reconhecida a existência de dano que supera "mero dissabor corriqueiro", cabe a fixação do valor da indenização, devendo o julgador se ater principalmente aos princípios da razoabilidade e da moderação, em busca da reparação adequada, excluindo, por conseguinte, o enriquecimento indevido. Essa reparação pecuniária visa proporcionar uma espécie de compensação que atenue a ofensa causada, atentando-se, ainda, que não é menos exato que ao beneficiário não é dado tirar proveito do fato ocorrido, uma vez não se destina a indenização ao seu enriquecimento. Levando em conta ainda o significado satisfativo-punitivo da indenização, em que a pecúnia deverá proporcionar ao ofendido uma sensação de compensação capaz de amenizar a dor sofrida e em contrapartida deverá também servir como punição ao ofensor suficiente para dissuadi-lo de um novo atentado, considerações estas que deverão ser inseridas nas especificidades do caso concreto. O defeito na prestação do serviço em voga tem o condão de acarretar um grave abalo psicológico na estudante de um pequeno Município do interior do Estado do Rio Grande do Norte referente a frustração de obter o registro indispensável para o exercício da sua profissão e, por consequência, lhe impossibilitar de ingressar no competitivo e estreito mercado de trabalho. Com supedâneo nos argumentos acima traçados, revela-se justo e equânime manter o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenando solidariamente apenas as instituições de ensino, a título de reparação por danos morais, quantia adequada para reparar à violação dos direitos de personalidade da parte autora. Este foi o entendimento desta 6ª Turma na referida sessão ampliada em que foram julgados os processos 0800484-42.2022.4.05.8404 e 0800500-93.2022.4.05.8404 em 27/02/2024. Ressalvo, novamente, meu entendimento pessoal de que a lesão aos estudantes foi decorrência da falha na prestação do serviço pela FAIBRA, que ministrou curso fora dos limites autorizados pelo MEC, não abarcando a UNIG.
13. Afasta-se o pleito indenizatório em face do Ente federal. Isto porque, atribuída uma conduta omissiva à União, a responsabilidade a ser examinada é de natureza subjetiva,necessitando verificar se teria havido alguma culpa por negligência dos órgãos federais no fato. Nessa toada, esse TRF já frisou em caso análogo que: "8. A situação de ilegalidade que envolveu o curso frequentado pela autora está devidamente comprovada nos autos, o que legítima a atuação fiscalizatória do Poder Público em face das instituições de ensino superior envolvidas nas irregularidades, não remanescendo outra alternativa, senão a exigência de invalidação dos registros dos diplomas, dentre os quais o da demandante. 9. Nesse contexto, não se constata nenhuma conduta comissiva ou mesmo omissiva atribuível a União a justificar a indenização pretendida (...) 10. Em caso como o dos autos, a caracterização de omissão estatal apta à configuração do dever de indenizar fica reservada às hipóteses em que, mesmo instado a atuar por meio de denúncia ou notícia de irregularidade, o Poder Público permanecer inerte, deixando de averiguar a situação, vindo, com isso, a ensejar um prejuízo". (08007650920194058402, AC, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 17/06/2021).
14. No que tange à alegação de impossibilidade jurídica de cumprimento da sentença pela instituição apelante, convém frisar que houve a determinação judicial de adoção dos expedientes necessários para a regularização do registro do diploma autoral, devendo as condutas de cada parte condenada, inclusive da União, serem analisadas no bojo do cumprimento de sentença.
15. Apelações não providas. Cabimento de honorários recursais, majorando em mais 1% o percentual dos honorários sucumbenciais sob sua responsabilidade fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "ao apelo da UNIG apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora da condenação por dano moral a partir de sua citação, afastando, ainda, a sua condenação nos honorários recursais".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente